Tribunal: TJMT
Processo: 1001820-54.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001820-54.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), GABRIEL VITORINO VIEIRA - CPF: 060.921.631-79 (APELANTE), MARCOS HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 708.845.091-76 (APELANTE), ANDERSON SALES PRADO - CPF: 694.187.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO LEMOS DA CUNHA - CPF: 206.205.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 329.993.428-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER SEPULVEDA LEMOS - CPF: 948.608.401-78 (VÍTIMA), MARCOS HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 708.845.091-76 (TERCEIRO INTERESSADO), M. V. V. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO FORMAL - SENTENÇA CONDENTÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MLITARES - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE - PROVAS SUFICIENTES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE - IDADE COMPROVADA PELO TERMO DE DECLARAÇÃO - POSSIBILIDADE - ARESTO DO TJMT - DELITO FORMAL - SÚMULA 500 DO STJ - CONDENAÇÃO MANTIDA - PRESERVADA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL -
RECURSO DESPROVIDO
.

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto está demonstrada na confissão extrajudicial do réu, corroborada pela palavra da vítima e pelos depoimentos das testemunhas inquiridas [...]”
(TJMT, AP nº 0000905-75.2018.8.11.0039)

A comprovação da menoridade,
“para fins de condenação por corrupção de menor, não exige a apresentação de documentos oficiais, podendo ser aferida por outros elementos hábeis, inclusive produzidos no inquérito policial.”
(TJMT, AP nº 0038502-69.2018.8.11.0042)

A corrupção de menor caracteriza-se “
independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal
” (STJ, Súmula 500). Em outras palavras, o envolvimento de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001820-54.2021.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): GABRIEL VITORINO VIEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GABRIEL VITORINO VIEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE nº

1001820-54.2021.8.11.0055), que o condenou por furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores, em concurso formal, a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 155, § 4°, IV, do CP e art. 244-B do ECA c/c art.70 CP - (fls. 218 - ID 203844710).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)
“não há nenhum documento oficial que comprove a idade do suposto adolescente”
, a afastar a corrupção de menor.

Requer provimento para que seja absolvido (fls. 265 - ID 203844718).

A 2º PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 278 - ID 203844725).

A i. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal: Furto Qualificado e Corrupção de Menores. Art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal c/c Art. 244-B, da Lei n°. 8.069/90. – Da pretendida absolvição do apelante Gabriel dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores, sob alegação de ausência de provas suficientes para a sua condenação, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo ou subsidiariamente do crime de corrupção de menores, por ausência de documento oficial que comprove a idade do adolescente. – Inadmissibilidade – Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva dos crimes de furto qualificado, mediante concurso de pessoas e do crime de corrupção de menores, imputados ao apelante Gabriel, como fora descrito na denúncia, sentença condenatória que não comporta reparo. – As teses de negativa de autoria por insuficiência de provas ou de provas suficientes para a sua condenação, sustentadas pela defesa do apelante Gabriel, não merecem guarida, não havendo em que se falar em absolvição dos crimes praticados pelo increpado, posto que ficou comprovado nos autos de forma segura e inconteste, que o apelante praticou os crimes de furto qualificado, mediante concurso de pessoas e corrupção de menores, em companhia de Marcos Henrique da Rocha e com envolvimento do adolescente Márcio Vitorino Vieira, mostrando-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada. – Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 205798658)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 01º FATO.

No dia 20 de janeiro de 2021, por volta das 23h, ou seja, durante o repouso noturno, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados MARCOS HENRIQUE DA ROCHA e GABRIEL VITORINO VIEIRA, em companhia ainda do adolescente Márcio Vitorino Vieira, com consciência e vontade, bem como em unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram para si 01 (uma) motocicleta Honda/Biz, 125 Es, cor preta, anos 2008, placa NJW8529/MT, além de dois espetos e uma caixa de cerveja, de propriedade das vítimas Eder Sepulveda Lemos e seu pai Sebastião Lemos da Cunha, maior de 60 (sessenta) anos.

[...] 02º FATO.

No dia 20 de janeiro de 2021, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados MARCOS HENRIQUE DA ROCHA e GABRIEL VITORINO VIEIRA, com consciência e vontade, corromperam o menor Márcio Vitorino Vieira, praticando com ele a infração penal acima descrita.

[...] Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MARCOS HENRIQUE DA ROCHA e GABRIEL VITORINO VIEIRA como incursos nas disposições do artigo 155, § § 1º e 4º, IV, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, c.c. artigo 244-B, caput, do ECA, em concurso formal de crimes [...]”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça - ID 203844651)

O Juízo singular reconheceu e responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] levando em consideração todas as provas produzidas na fase extrajudicial, incluindo a confissão do acusado na Delegacia de Polícia, bem como, os depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos na fase judicial, entendo que o acusado Gabriel deve ser condenado pelo crime descrito no artigo 155, §§ 1º e 4º, IV, c/c art. 244-B do ECA, em concurso formal de crimes.

No que tange à qualificadora insculpida no inciso IV, do §4º, do artigo 155, CP, analisando detidamente as provas produzidas durante a persecutio criminis, entendo que restou soberanamente comprovada nos autos, haja vista que, como comprovado pelos depoimentos das vítimas, das testemunhas e do próprio acusado, na Delegacia de Polícia, este praticou o furto na companhia de Marcos Henrique da Rocha e Márcio Vitorino Vieira, menor de idade na época dos fatos, razão pela qual RECONHEÇO a incidência da qualificadora atinente ao concurso de pessoas, descrita no artigo 155, § 4º, inciso IV do CP.

[...] Por fim, convém enfrentar a imputação do crime descrito no artigo 244-B do ECA, ou seja, corrupção de menores, tendo como vítima o adolescente Márcio Vitorino Vieira.

Sem delongas, estando comprovado que o réu praticou o delito de furto qualificado junto com o Marcos Henrique da Rocha e com menor Márcio Vitorino Vieira, conforme já assinalado, a sua condenação pelo presente delito é medida que se impõe, já que se trata de crime formal [...]

DISPOSITIVO

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA (ID nº 51667127), e o faço para CONDENAR, como por condenado tenho o réu Gabriel Vitorino Vieira, já qualificado nos autos, nas sanções dos artigos 155, § 4º, IV, do CP c/c art. 244-B do ECA, afastando a causa de aumento do §1º do art. 155 do CP [...]”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito - fls. 221 - ID 203844710)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Apreensão (fls. 11 - ID 203840675) e no Auto de Avaliação (fls. 27 - ID 203840689), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos Anderson Sales Prado (fls. 12 - ID 203840676)

e Rogério Borges de Oliveira (fls. 14 - ID 203840678), policiais militares, Eder Sepulveda Lemos, vítima (fls. 30 - ID 203840692), Sebastião Lemos da Cunha, vítima (fls. 61 - ID 203840697), Marcio Vitorino Vieira, adolescente (fls. 51 - ID 203840697), Marcos Henrique da Rocha (fls. 17/18 - ID 203840680), codenunciado, e interrogado GABRIEL VITORINO VIEIRA, apelante (fls. 58 - ID 203840697).

A ação penal foi desmembrada em relação ao codenunciado Marcos Henrique da Rocha, o qual não foi localizado para citação pessoal (fls. 205 - ID 203844708).

Em Juízo, foram ouvidos as vítimas Eder Sepúlveda Lemos e Sebastião Lemos da Cunha, as testemunhas Anderson Sales Prado e Rogério Borges de Oliveira. O apelante permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 203844703).

Dito isso, vejamos.

A subtração de uma motocicleta Honda/Biz, 125 Es, cor preta, ano 2008, placa NJW8529/MT, bem como dois espetos e uma caixa de cerveja, no dia 20.1.2021, por volta das 23h, no sítio Recanto das Araras, localizado no Assentamento Antônio Conselheiro, situado em zona rural da Comarca de Tangará da Serra/MT, foram descritos, coerentemente, pelas vítimas [Eder Sepúlveda Lemos e Sebastião Lemos da Cunha], em ambas fases da persecução penal.

As declarações das vítimas estão corroboradas pela confissão extrajudicial do apelante GABRIEL VITORINO VIEIRA, o qual admitiu na Delegacia ter
“se apossado da motocicleta”
,

na companhia do codenunciado [Marcos Henrique da Rocha] e do adolescente [Marcio Vitorino Vieira].

Pelos depoimentos dos policiais militares Anderson Sales Prado e Rogério Borges de Oliveira, que estavam em “rondas” na região e visualizaram
“uma motocicleta sem placa”
,

na posse do codenunciado Marcos Henrique da Rocha, o qual relevou o envolvimento do apelante Gabriel Vitorino Vieira
.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto está demonstrada na confissão extrajudicial do réu, corroborada pela palavra da vítima e pelos depoimentos das testemunhas inquiridas [...]”
(AP nº 0000905-75.2018.8.11.0039 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.03.2024)

Assim sendo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

No tocante à corrupção de menores, o apelante confessou, na Delegacia, que a atividade delituosa foi realizada
“em decisão conjunta”
com o adolescente [Márcio Vitorino Vieira] e o codenunciado [Marcos Henrique da Rocha].

A idade de Márcio Vitorino Vieira, portador do RG 29296374/SSPMT e do CPF 063.139.251-30, filho de Gonçalo Estrogildo Vieira e Marcia Maria Vitorino, pode ser comprovada pelo Termo de Declaração nº 387/2021, subscrito pela Delegada de Polícia Adil Pinheiro de Paula, escrivão de Polícia Miguel Schmidt e pelo próprio adolescente, do qual infere-se que ele nasceu em 25.5.2003 (fls. 51 - ID 203840697), ou seja, na data do fato [20.1.2021], tinha 17 (dezessete) anos de idade.

A comprovação da menoridade,
“para fins de condenação por corrupção de menor, não exige a apresentação de documentos oficiais, podendo ser aferida por outros elementos hábeis, inclusive produzidos no inquérito policial”
(TJMT, AP nº 0038502-69.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 16.12.2010).

Noutro giro, a corrupção de menor caracteriza-se “
independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal
” (STJ, Súmula 500). Em outras palavras, o envolvimento de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA.

Desse modo, conserva-se a condenação pelo art. 244-B do ECA.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024